Tribunal: TJSP
Processo: 1500574-81.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Extinção da punibilidade: descabimento. Revogação do sursis processual após o período de prova, em razão do cometimento de crime dentro do mesmo interstício. Admissibilidade. Extinção da punibilidade do acusado, beneficiário da suspensão condicional do processo, que não se opera de forma automática após o transcurso

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Extinção da punibilidade: descabimento. Revogação do sursis processual após o período de prova, em razão do cometimento de crime dentro do mesmo interstício. Admissibilidade. Extinção da punibilidade do acusado, beneficiário da suspensão condicional do processo, que não se opera de forma automática após o transcurso do período de prova. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência" (REsp 1498034/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015) (...) (STJ - AgRg no REsp 1874224/MT - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 18/08/2020 - DJe 25/08/2020). Extinção da punibilidade do recorrente prejudicada.
Recurso improvido.